Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-81.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003109-81.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODILENO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 859.145.842-72 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. 1o Vogal - Dr. Valmir Alaércio dos Santos: Dou provimento ao recurso. 2o Vogal - Dr. Aristeu Dias Batistta Vilella: Acompanho o relator. A representante do Ministério Público, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021.

PRAZO NÃO RESPEITADO.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO
PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. FGT
S DEVIDO.
R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectr
o
das
contingências

normais
da
Administração
.

2.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde
são

regidos
pela Lei 3.278/2021.

O
trabalho
de Professor de Ensino Superior
pelo

prazo
de36meses
não

pode
ser
admitido

como
de
natur
eza

temporária
.

2.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS.

Este
deve
ser
calculado
com base
na

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o
,
da Lei no 8.212/91.

3.
O
fato
de a
contr
atação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previst
o

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

reco
rrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003109-81.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
:
RODILENO DE OLIVEIRA FREITAS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

RODILENO DE OLIVEIRA FRE
ITAS
ajuizou

reclamação

em
face MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Sentença proferida no ID182271247/PJe2. Concluiu que o vínculo do servidor temporário perdurou de 01/2020
a
02/2023, o que revela sucessivas prorrogações, demonstrando, desse modo, que se tr
ata de uma necessidade permanente, o que, conforme supramencionado, descaracteriza a excepcionalidade.
Julgou procedentes
os pedidos da inicial para: a) declarar nulos os contratos sucessivos pactuado
s
entre as partes
no
período
de 01/
2020
02
/2023
, mantidos os efeitos patrimoniais; e b) condenar a parte reclamada, em relação ao período não
prescrito, a
proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferid
a pela parte autora
n
o período de 2020 a 2023
.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 182271249/PJe2. Sustentou que:a) asreferidas contratações não são prorrogações, mas simautônomas,
pois decorrentes cada uma, de um processo seletivo diverso; b) cada contrato, foi originado por uma necessidade justificada pelo município recorrente; c) não ocorreu a desvirtuação contratual, poistodos possuem origem em processos seletivos simplificados
distintos; d) os contratos firmados com a reclamante
foram dois, durante os períodos de 01/2019 a 12/2022, sendo
cada um originado por um processo seletivo diferente. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar a sentença e julgar impro
cedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID182271251/PJe2.

Argumentou que deve ser negado provimento
ao
recurso interposto pela parte reclamada.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
tese
s

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

tempo
rária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,

através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

exce
pcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado
que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela
Lei3.278/2021
,
e, nos termos dos
arts
. 2o e 6o
dessa
norma, abaixo
transcrito
s
, será possível a contratação temporária
por
até 06 (seis) meses nos casos de: a) a
ssistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; b)
calamidade pública; c)
situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judi
cial;
de até 12 (doze) meses, para os casos de: a) professores; b) atividades técnicas não permanentes para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado; c) substituição de efetivo; d) emergências ambientais; e) serviços esse
nciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas, sendo admitid
a

uma única prorrogação
, ressalvado o caso de professor e atividades técnicas não permanentes do órgão, ocasiões em que ser
ão

aceit
as
até
4 prorrogações
:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
Assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
Assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

III -
Admissão
de
professor
es

ou

professores

substitutos
;

a)
tratamento
de
saúde
,
licença
à
gestante
,
licença-prêmio
,
nomeação
para a
função
de
confiança
e cargos
em

comissão
;

b)
abertura
de
novas

vagas

em

função
da
implantação
de
turmas

novas
.

IV -
Atendimento
de
situações

motivada
mente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

V -
Atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo d e duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
órgãos

do
governo
federal,
estadual
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VI -
Contratação
para
substi
tuir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
;

VII - Combate a
emergências

am
bientais
;

VIII -
Prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

§ 1o O
ato
do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta
Lei,
sobre
a
declaração
de
emergência

em

saúde

p
ública
.

§ 2o A
necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil

deve
ser
devidamente

justificada
.

(...)

Art. 6o
As

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I -
até
06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, II e IV do art. 2o
desta

Lei;

II -
até
12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
, III, V, VI, VII e VIII do art. 2o
desta

Lei;

§ 1o
Os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II
deste

artig
o

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

§ 2o Quando o
contratado

estiver

em

substituição
de professor
ou

servidor
que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá
ser
prorrogado

por

igu
ais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.

§ 3o
Os

servidores

contratados

por

prazo

determinado
,
passarão
, a
critério
de
cada

Secretaria

por

processo
de
avaliação
a
cada
03
(
três
) meses,
podendo
p
ara tanto,
em

caso
de
avaliação

negativa
o
contrato
ser
rescindido

sem

a

indenização

prevista
no § 4o do art. 9o
desta
lei.

§ 4o
Os

requisitos
da
avaliação

constante
no
parágrafo
anterior
serão

definidos

por

ato

próprio
de Poder
Executivo
.

§ 5o Quando o
co
ntratado

estiver

desempenhando

atividades

técnicas

previstas
no art. 2o,
inciso
V, o
contrato

poderá
ser
prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

perdurar
a
vigência
do
projeto
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.

No
presente

caso
,
a
parte

reclamante

foi

admitida

em
27/01/2020para o cargo deProfessor de Ensino Superiore
teve

seu

contato

prorrogado
3
vezes
,
trabalhando

até
o
mês
02/2023(ID182271228/PJe2).

Com base
nestas provas
, constata-se que a parte reclamante trabalhou para o
Ente Municipal, no cargo deProfessor de Ensino Superior,
pelo prazo de36 meses
.

Assim,
diante
d
as regras aplicáveis ao contrato temporário, nota-se que, embora o tipo de contratação esteja devidamente previsto em lei (substitu
ição de efetivo, item III
, do
art. 2o), o seu prazo ultrapassou
o
limite
de

24

meses
(12 meses
,
com uma prorrogação
, nos termos do art. 6o, II
e
§1o,

da Lei
3.278/2021
)
.

Portanto, o contato originariamente celebrado
como
de natureza temporária foi desvirtuado e deve ser declarado nulo.

FGTS.

O trabalhador público, que teve o seu
contratodeclarado
nulo, tem direito também ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90, artigo este declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso com Repercussão Geral no 596475/RR (tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §6o do art. 15, da
Lei n. 8.036/90.

Assim é o
entendimento

sumulado

pelo
c. STJ,
através
da
Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da
Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterio
r, é
devido
o FGTS no
período
de 01/2020 a 02/2023,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(31/03/2023).

Contrato

temporário

renovado

mediante

processo

seletivo

simplificado
.

Em
regra
,
a

investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou

provas
e
títulos
(art. 37,
inciso
II, da CF),
sendo

admitido
que
o

ente

público
,
devidamente

autorizado

por
lei,
celebre

contrato

por
tempo
determinado
para
atender

especificament
e
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
(art. 37,
inciso
IX, CF).

Ao
analisar

essa

matéria
, o c. STF
firmou

entendimento
no Tema 612 com
Repercussão
Geral (RE 658026/MG), no
sentido
de que: Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Fe
deral, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

s
eja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Desse modo, a
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
porquanto
é
imprescindível

demonstrar
a
presença
de
todos

os

requisitos

acima

elencados
,
dentre

os

quais
,
aliás
,
sequer
se
encontra
o
processo

seletivo

simplificado
.

Conclui
-se,
portanto
, que

embora
a
realização
do
processo

seletivo

simplificado

seja

uma

prática

recomendável
e
elogiável
, pois,
em

tese
,
garante

a

impessoalidade

na

contratação
,
não
é
suficiente
para
legitimar
as
sucessivas

contratações

temporárias
.,

Por outro
lado
,
admitir
a
c
ontratação

temporária

sem

a

efetiva

comprovação
da
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ou

permitindo
que
esse

tipo
de
contratação
se
perpetue

indefinidamente
, viola
diretamente
a norma
constitucional
que
exige

a

aprovação

em

concurso
p
ara o
acesso

aos
cargos
públicos
(art. 37, II, da CR/88). Com
isso
, o
contrato

temporário

poderia
ser,
sem

dificuldade
, tornado
regra
, de forma
flagrantemente

inconstitucional
.

Nesse
sentido
, a Corte Suprema
já

decidiu
que
(...)
Não

configura

ofensa
à
iso
nomia
a
previsão
legal de
proibição
,
por

prazo

determinado
, de nova
contratação
de
candidato

já

anteriormente

admitido

em

processo

seletivo

simplificado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, sob
pena
de
transformar
-se “
em

ordinário
o que é, pela
sua

natureza
,
extraordinário
e
transitório
” (...)
(RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De
fato
,

admitir
que
o
Poder Público,
em

qualquer

esfera
,
omita
-se
indefinidamente

na

realização
de
concurso

público
e supra
sua

carência
de
servidores

por

meio
de
contratações

temporárias

infinitas

não
se
afigura
a
melhor

solução
. Frise-se, que
o

problema

aqui

nã
o

está

apenas

em

contratar
-se a
mesma

pessoa

diversas

vezes
,
ainda
que
realizando
um teste
seletivo

simplificado
, mas sim
em

suprir

indefinidamente
um cargo que
deveria
ser
provido

por

concurso

público
,
por

meio
de
sucessivas

contratações

temporárias
.

Em
igual

sentido
,
tem
se
manifestado
as Cortes
estaduais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE.
PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
, Data de
Julgamento
: 29/07/2023, 4a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
:
31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUS
ÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de
Julgamento
: 27/05/2021, Segunda
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 31/05/2021)

AÇÃO CI
VIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No
658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em
consonância
com o art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que a
validade
da
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
necessário
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
. (
tese

fixada
no
preceden
te

vinculante
no RE no 658026, Tema 612 do STF). As
funções

objetos
das
contratações
,
têm

caráter

ordinário
e de
necessidade

permanente
,
impondo
-se que
sejam

desempenhadas

por

pessoas

previamente

aprovados

em

concurso

público
, sob
pena
de
ofensa

ao

princíp
io
da
impessoalidade
e da
moralidade

administrativa
. As
sucessivas

contratações

temporárias

verificadas
no
caso
dos autos,
infringem
a norma do art. 37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS
0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de
Julgamento
: 17/01/2021, 1a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 18/01/2021)

Vale
citar
,
ainda
,
especificamente
, o
posicionamento
do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DE
CLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER A
PURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLM
ATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.1. Em
consonância
com o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal,
demonstrada
a
descaracterização
do
contrato
de
trabalho

temp
orário
, tendo
em
vista o
exercício
de
funções
de
caráter

permanente
e as
sucessivas

renovações
,
impõe
-
se a

sua

nulidade
,
sendo
, pois,
devido
o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e
ao

recebimento
do FGTS
pelo
tempo
trabalhado
,

nos

termos
do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).2. A
modulação
de
efeitos
no ARE 709212/DF,
acerca
do
prazo

prescricional
do FGTS,
foi

bem

apreendida

na
nova
redação
da
Súmula
362/TST, pela qual II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014.3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
rejeitados
,
uma

vez

ausentes

os

vícios

previst
os
no
artigo
1.022, II e
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil de 2.015.(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE
09/08/2023).

O c. TST
também

já
se
pronunciou
:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste
seletivo

simplificado
para
preenchimento
de
vagas

temporárias

não
equivale
ao

concurso

público
,
dotado
de
caract
erísticas
e
formalidades

específicas
. De
outra

sorte
, a
renovação

sistemática
dos
contratos

temporários

não
se
compatibiliza
com a
previsão
do art. 37, IX, da
Constituição
.
Precedentes
.
Recurso
de
Revista

conhecido
e
provido
. (TST - RR: 2001400552005509 20
01400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8a
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008.)

Portanto
, no
caso

concreto
, o simples
fato
de as
contratações

temporárias

terem

sido

precedidas
de
processo

se
letivo

simplificado

não

afasta

a

ilegalidade

decorrente
das
sucessivas

contratações
que
deveriam

ter

natureza

meramente

temporária
e
excepcional
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

em
10%
sobre
o valor da

condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024